Tribunal: TJDFT
Processo: 0007493-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007493-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 21910044, foi deferida a atualização dos cálculos concernentes aos anuentes JOSÉ ROMILDO DOS SANTOS, JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA e JOSÉ RIBAMAR ALBUQUERQUE RIPARDO. No ID: 22369069, a Contadoria Judicial juntou novas planilhas de cálculos. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre os cálculos judiciais. A fim de evitar tumulto processual, os embargos de declaração (ID: 20512795) e os itens b e c da petição ID: 16760875 serão apreciados posteriormente Brasília, 11 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador